Tribunal: TJSP
Processo: 1005748-84.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Alienação fiduciária - Bem imóvel - Contrato de venda e compra com financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária - A falta de intimação prévia do devedor para purgar a mora, determina a anulação dos atos expropriatórios subsequentes - Nulidade da consolidação da propriedade reconhecida - Admite-se a purgação da mora até a arrematação, desde que sejam cumpridas todas as

Ementa:

- Alienação fiduciária - Bem imóvel - Contrato de venda e compra com financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária - A falta de intimação prévia do devedor para purgar a mora, determina a anulação dos atos expropriatórios subsequentes - Nulidade da consolidação da propriedade reconhecida - Admite-se a purgação da mora até a arrematação, desde que sejam cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei 70/1966, como ocorre neste caso - Purgação da mora reconhecida – Pedido procedente - Recurso provido.